Tribunal: TJMT
Processo: 1012659-37.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012659-37.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DALVA VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 277.171.601-10 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - CPF: 186.294.589-68 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), RAFAELLA MUNHOZ DA ROCHA LACERDA - CPF: 027.066.089-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

A apelante aduz que o apelado não demonstrou a regularidade do ajuste, visto que não comprovou que o valor de fato foi disponibilizado.

Defende a ocorrência do dano moral e pede que seja estabelecido valor indenizatório. Pede a restituição em dobro do indébito.

Contrarrazões no ID 129640219.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a demanda arguindo que estavam sendo descontados do seu benefício previdenciário valores relativos a empréstimo consignado que não contratou.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na contestação o apelado informou que o contrato em questão se trata de renegociação e foi realizado por meio digital, juntou o instrumento em que consta a assinatura eletrônica da autora, com identificação de nome, data, hora e CPF. Anexou seus documentos pessoais, e demonstrou a transferência do valor ajustado.

Cabe destacar que a apelante não contesta a validade da assinatura, mas sim a ausência de recebimento do dinheiro.

Ocorre que na documentação trazida pelo autor, embora produzida unilateralmente, consta a conta-corrente para a qual foi enviado e que a agência ali indicada está localizada em Rondonópolis, cidade em que a autora reside.

Diante disso, ela (autora) poderia ter juntado extrato bancário do período para comprovar sua arguição, mas não o fez.

Assim, como está comprovada a pactuação, o apelado se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
(AP 1004843-09.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 25/11/2020)

E ainda:

AP 1014283-24.2020.8.11.0003;

AP 1020224-52.2020.8.11.0003;

AP 1008238-02.2019.8.11.0015;

AP 1008303-94.2019.8.11.0015;

AP
1000211-20.2020.8.11.0007;

AP 0000325-27.2017.8.11.0024;

AP 0003039-70.2014.8.11.0086;

AP 1011175-55.2018.8.11.0003;

AP 1001496-11.2017.8.11.0021.

Ademais, cabe destacar que em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas 34 Ações ajuizadas pela apelante sob o mesmo argumento, várias delas contra as mesmas instituições financeiras, o que se caracteriza como demanda predatória, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois foram fixados no máximo legal admitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022